Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-59.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 (SARS-COV-2). CADASTRO ÚNICO. DIREITO AO CUSTEIO INTEGRAL DO SEPULTAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE VINCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, VISANDO O PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acerca da tutela de urgência, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso sub examine, a Agravante não logrou comprovar os requisitos necessários para a concessão da medida vindicada, impondo-se a ratificação da decisum que indeferiu a liminar.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000795-59.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMARIS SOUZA DA SILVA - CPF: 009.750.501-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021